Tribunal: TJMT
Processo: 1012113-83.2021.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012113-83.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE OSSIAN GOMES FURTADO - CPF: 403.799.303-15 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Bradesco Vida e Previdência S/A (APELADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANGELA APARECIDA BONATTI - CPF: 721.199.181-04 (ADVOGADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), WESLEN BENANTE GOMES - CPF: 054.551.351-04 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE – EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM A COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“A falta de prévio requerimento administrativo para pagamento da indenização relativa a seguro decorrente de invalidez permanente não retira do segurado o direito de acionar diretamente o Poder Judiciário, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inc. XXXV, da CF/88).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSÉ OSSIAN GOMES FURTADO,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Indenização Securitária n. 1012113- 83.2021.8.11.0055, movida em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A,
indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões de ID. 129261183, o apelante aduz que o requerimento administrativo prévio, no caso do seguro de vida em grupo, não é necessário para ingressar com a ação judicial. Aduz que a decisão fere o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, e que o direito de petição não está condicionado ao esgotamento da via administrativa. Requer, assim, a reforma da sentença, para que seja determinado o prosseguimento do feito independentemente de apresentação de pedido administrativo prévio à seguradora.

Sem contrarrazões

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por José Ossian Gomes Furtado em face de Bradesco Vida e Previdência S.A, na qual pleiteia o recebimento integral da indenização prevista na apólice de seguro, decorrente da invalidez permanente.

Aduz que laborou para a empresa Marfrig Frigoríficos e Comércio de Alimentos Ltda., desde 06.09.2008, na função de operador de máquina, sendo que na contratação, aderiu ao seguro de vida em grupo estabelecido entre o apelado e a empresa empregadora. Afirma que no curso do contrato de trabalho, foi acometido de doenças ocupacionais incapacitantes ocasionadas por movimentos rápidos e repetitivos pelo esforço físico intenso, pressão nos ombros superiores, excesso de peso, postura incorreta e posições incômodas, que lhe resultaram incapacidade para o trabalho.

O Juiz
a quo
em despacho de ID. 129261172, determinou que a parte autora emendasse a inicial para comprovar a negativa de pagamento do seguro pela seguradora apelada, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e distribuição.

A parte autora se manifestou aduzindo a desnecessidade de prévio requerimento administrativo.

Sobreveio a sentença de indeferimento da inicial, com a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do 485, inciso I do CPC.

Pois bem.

O cerne da questão recai em analisar a necessidade do prévio requerimento administrativo com a consequente negativa da seguradora ré, para que a beneficiária de seguro de vida possa requerer em juízo o pagamento de indenização securitária.

É assente na Jurisprudência que o prévio requerimento administrativo não é requisito para o ajuizamento da demanda nas ações que buscam a cobertura securitária frente à seguradora, salvo quando se tratar de cobrança de seguro obrigatório DPVAT (
STF, RE n. 631.240/MG
).

Assim, no presente caso, o apelante pleiteia a indenização securitária decorrente do seguro de invalidez permanente prevista em contrato de seguro em grupo, não podendo sofrer limitação no seu direito de acesso ao Poder Judiciário, mormente quando observado o texto do art. 5o, inc. XXXV, da CF/88 que assim dispõe:
“A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Deste modo, a falta de prévio requerimento administrativo de pagamento da indenização relativa a seguro de vida em grupo não retira do segurado o direito de acionar diretamente o Poder Judiciário, em virtude do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Neste sentido, essa Egrégia Câmara já decidiu:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE – EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM A COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A falta de prévio requerimento administrativo para pagamento da indenização relativa a seguro decorrente de invalidez permanente não retira do segurado o direito de acionar diretamente o Poder Judiciário, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inc. XXXV, da CF/88).(TJ-MT 10089445420228110055 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022).”

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer o interesse de agir do apelante com o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022